Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708412-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência desta Câmara Cível, suscitadas pelo Impetrado – Id. 34845571. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora